Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. EXCLUSÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o valor referente às astreintes e condenou a agravante ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da decisão judicial por parte do agravado; (ii) se é a hipótese de incidência das astreintes; e (iii) se há litigância de má-fé por parte da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há descumprimento da decisão judicial por parte do agravado se os descontos realizados na conta da agravante não se relacionam ao objeto da demanda e se a decisão foi cumprida mediante ofício ao órgão empregador da agravante, por isso, legítima a determinação de exclusão da multa do quantum debeatur.
4. Não há litigância de má-fé por parte da instituição financeira, se ausentes as hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Decisão agravada mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CPC.